Tribunal: TJBA
Processo: 8040470-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040470-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSÉMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO

AGRAVADO: JOSE JUAREZ MARCIEL HORTELIO e outros (27)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO IMEDIATA PELO JUIZ. OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NOS ARTS. 689 A 691 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A morte de alguns dos autores antes do processo de execução, ou mesmo antes do trânsito em julgado da decisão da fase de conhecimento, não obsta a habilitação dos sucessores na fase executiva. Precedentes do STJ.

2. No caso dos autos, após a notícia do falecimento dos exequentes, os seus sucessores requereram a habilitação em petição de ID 185843551, e em decisão de ID 383668618 o juízo determinou a intimação do executado para se manifestar sobre o pedido, o que ocorreu por meio de petição de ID 394626190. Após a efetivação do contraditório, o magistrado deferiu a habilitação por meio da decisão de ID 419156663, ora agravada, não tendo o recorrente apresentado argumentos aptos a impedir a habilitação dos sucessores.

3. Se já existem nos autos os documentos necessários à habilitação dos herdeiros e, tendo sido oportunizada a parte contrária possibilidade de manifestação, o juiz deve decidir a habilitação imediatamente, conforme art. 691 do CPC.

4. A condenação por litigância de má-fé exige a efetiva comprovação do dolo processual. In casu, não há prova de que, no momento do protocolo do cumprimento de sentença o patrono dos exequentes tinha conhecimento dos óbitos e agiu deliberadamente com o intuito de prejudicar a parte contrária. Portanto, não se configura a litigância de má-fé.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8040470-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ASSÉMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
e como Agravados
JOSE JUAREZ MARCIEL HORTELIO e outros (27)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça